Tribunal: TJMT
Processo: 1009795-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1009795-35.2020.8.11.0000
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelos advogados Dr. Kevin Willer Dias Garcia, Dr. Renato Henrique Carneiro Assunção e Dr. Mateus Lopes de Oliveira, nos autos do Habeas Corpus 1008978-68.2020.811.0000, em face do Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho.
Sustentam os Suscitantes que protocolizaram o RESE 1001039-37.2020, que foi distribuído à relatoria da Dra. Glenda Moreira Borges, em substituição ao Des. Alberto Ferreira de Souza.
Destacam que, em 21.04.2020, interpuseram o HC 1008978-68.2020.811.0000 que foi remetido à relatoria do ora Suscitado, que, diante da prevenção da Dra. Glenda Moreira, determinou a redistribuição à douta Magistrada.
Ocorre que a douta Magistrada não reconheceu a prevenção, proferindo despacho no qual aponta que sua atuação no RESE 100102937-2020 ocorreu durante convocação para substituição legal de Membro deste Sodalício, a qual teria cessado, estando atualmente em substituição por outro motivo, determinando o retorno dos autos ao Des. Rondon.
Diante do impasse, apontam a prevenção da Magistrada, com fulcro no art. 80, § 1o do RITJMT, sendo necessária a anulação da decisão proferida pelo Des. Rondon (id. 40929966), de 04.05.2020, requerendo o reconhecimento da incompetência do preclaro Desembargador para julgar o feito.
É o relato do necessário.
Diante da ausência de pedido de liminar, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência.
Intimem-se os Suscitados para manifestarem no presente Conflito de Competência, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RITJMT e art. 116, § 3o do CPP.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, ex vi art. 116, § 5o do CPP.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora